Tribunal: TJDFT
Processo: 0705392-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELO CLIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta pela instituição financeira contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar a recorrente à devolução da quantia indevidamente transferida de sua conta corrente, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais

2. De acordo com a orientação da Segunda Seção do STJ - fixada no REsp n. 1.199.782/PR, julgado sob o rito do art. 1.040 do CPC/2015, "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp n. 1.199.782/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011). Precedentes dessa Eg. Corte no mesmo sentido: AC 1254512, AC 1252248 e AC 1250017. Configurada, na hipótese concreta, a transferência indevida de valores da conta do correntista por meio de fraude, incumbe ao banco o ressarcimento dos valores desviados.

3. Em razão da prática do ato ilícito por parte da ré (falha na prestação do serviço bancário), o autor amargou danos superiores ao mero dissabor cotidiano. Diante das diretrizes doutrinárias e jurisprudenciais, o valor indenizatório fixado na sentença não se mostra exorbitante, sendo, portanto, razoável e suficiente para reparar os transtornos sofridos pelo autor, de modo que atende adequadamente a função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa do consumidor ou prejuízo às atividades do Banco.

4. Apelação improvida.